Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700737-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURILENE ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurilene Alves da Silva e seu advogado, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 109500665 do processo n. 0700737-24.2022.8.07.0000) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do réu para reconhecer o excesso de execução e, via de consequência, decotar o montante de R$6.973,29 (seis mil novecentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) do valor executado pela autora. Em suas razões recursais (ID 104936735), narra a agravante que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, do qual é filiada, ajuizou a ação n. 32159/97 perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, a qual foi julgada parcialmente procedente. Relata que “promoveu cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária”, porém o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, que foi acolhida. Argumenta que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97”. Aduz que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”, e que, portanto, “andou mal o Juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo”. Sustenta que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese”. Alega que “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Defende que “a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905 [respectivamente]”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31963046). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não estão presentes os requisitos legais para deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Em primeiro lugar, vale transcrever trechos da fundamentação da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: O título judicial exequendo oriunda-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. (...) Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. (...) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Observa-se que o magistrado de origem considerou indevida a aplicação do IPCA-E como parâmetro de correção monetária do crédito em execução por entender que o título judicial aponta expressamente índice diverso e que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Cabe destacar que a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em 10/5/2010 no processo n. 32159/97, momento em que foi julgado parcialmente procedente o pedido (ID 104938204, p. 3/10). Em apreciação às apelações interpostas pelas partes em 12/6/2013 (ID 104938204, p. 11/18), bem como embargos de declaração em 23/7/2014 e 22/2/2017 (ID 104938204, p. 19/30), a d. 4a Turma deste e. Tribunal definiu que a condenação seria corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data da efetiva supressão de benefício até 28/6/2009 e, posteriormente, pelo índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Na ocasião, o autor, Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, não apresentou recurso ao acórdão que julgou as apelações, precluindo, a princípio, a questão acerca da correção monetária que ora é debatida, ante a inércia da parte requerente. Embora o réu Distrito Federal tenha interposto Recurso Especial, que não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, este possuía como objeto apenas a alegação da prescrição intercorrente e do abandono de causa. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária, por sua vez, foi declarada pelo c. STF apenas em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Ademais, a tese do c. STJ firmada no REsp n. 1.495.149/MG sob a sistemática processual dos recursos repetitivos ocorreu em 22/2/2018. Nesta análise inicial, portanto, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas após o decisum que definiu os índices de correção monetária, o qual é objeto do cumprimento de sentença em referência. Por esses motivos, não se vislumbra, de imediato, probabilidade do direito alegado pela parte exequente/agravante, um dos pressupostos para deferimento da medida liminar requerida nas razões recursais. Além disso, não há perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, a decisão de ID 109500665 no processo originário estabeleceu expressamente que a expedição de requisição de pagamento em favor da exequente está condicionada ao trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Mesmo que assim não fosse, na hipótese de expedição do requisitório, eventual incorreção dos valores ali indicado pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Por fim, com a ressalva de qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora